Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713655-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE LIMA MOREIRA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por RICARDO DE LIMA MOREIRA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 48200619), cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A SEGUNDA RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA. INGRESSO NO EXAME DO PEDIDO. CAUSA MADURA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (CONDOMÍNIO IRREGULAR). AFIRMADA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO COLENDO STJ (TEMA 882) E PELO EXCELSO STF (TEMA 492). “DISTINGUISH”. USUFRUTO PELO APELANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO. DEVER DE PAGAMENTO DAS TAXAS DESTINADAS AO SEU CUSTEIO. PEDIDO COMINATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ATRIBUÍVEL À SEGUNDA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. 1. De acordo com teoria da asserção, a legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Sendo certo que há correlação entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da parte, há que se reputar configurada sua legitimidade passiva, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, aferir se o pedido a ela direcionado é procedente ou improcedente. 2. Encontrando-se a demanda direcionada à parte cuja legitimidade passiva foi reconhecida no julgamento do apelo apta a receber julgamento de mérito, aplica-se o disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC. 3. Como já decidiu esta egrégia Corte, “a declaração da nulidade do primeiro ato constitutivo do condomínio apelado não possui o condão de lhe afastar a legitimidade para cobrar as taxas condominiais em atraso da apelante, pois houve a realização de nova Assembleia Geral Extraordinária, em 14 de maio de 2016 (ID 40501074), que ratificou a instituição do Condomínio, sem os vícios apontados anteriormente, atuando como novo marco que fundamenta o interesse jurídico” (Acórdão 1217517, 07029336620198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Sendo certo que a condição de associado não é preponderante para se reputar devida ou indevida a cobrança das taxas condominiais em relação a terreno situado dentro de condomínio irregular, não há que se cogitar da aplicação dos Temas 882, do colendo STJ, e 492, do excelso STF, aos fatos jurídicos postos a exame judicial. 5. Seja sob o enfoque da existência da relação jurídica, seja em razão do dever do ocupante de unidade situada em condomínio irregular de suportar as despesas comuns inerentes ao condomínio, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido formulado objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de abstenção de pagamento das taxas destinadas a manutenção e a despesas das áreas comuns, estabelecidas pelo condomínio. 6. Inexistindo prova de que a segunda ré tenha praticado ato ilícito direcionado ao autor, bem assim, por outro lado, sendo legítima a cobrança, há que ser julgado improcedente o pedido cominatório. 7. Apelação parcialmente provida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882 do STJ), e o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE 695.911/SP (Tema 492 do STF), ambos sob o regime dos precedentes, assentaram que: TEMA 882 DO STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). TEMA 492 DO STF: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei no 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE no 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei no 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei no 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE no 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695.911/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/4/2021). Nesse contexto, verificada suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelas Cortes Superiores nos citados representativos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos apelos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031